Tribunal: TJSP
Processo: 2073289-63.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Embargos rejeitados.